Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1017070-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE CARNES MINEIRA LTDA
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, na execução fiscal ajuizada em face de Distribuidora de Carnes Mineira Ltda (autos n. 1008622-59.2020.8.11.0037), declarou a decadência de parte do crédito tributário executado.
Em síntese, o agravante aduz que a constituição do crédito se deu por meio de Aviso de Cobrança Fazendária em 05/12/2012, com ciência do contribuinte em 07/12/2012, sendo certo que o lançamento de ofício poderia ter sido efetivado até 31/12/2013, pelo que não há falar em decurso do prazo decadencial, à luz do que dispõe o art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Ainda, afirma que o art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/80, assegura a possibilidade de emenda ou substituição da certidão de dívida ativa no caso de eventual erro material quanto à data da constituição do crédito.
Salienta que a decretação equivocada da decadência implica prejuízo na satisfação integral do crédito perseguido, o que reclama a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
Com essas considerações, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a decadência decretada e determinado o prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral das Certidões de Dívida Ativa que a instruem.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.
Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o pedido de atribuição do efeito suspensivo merece acolhimento.
Examinando os autos da execução fiscal na origem, verifica-se que
Infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal contra a agravada com vistas ao recebimento dos valores indicados em diversas Certidões de Dívida Ativa.
O magistrado a quo reconheceu, de pronto, a decadência do crédito tributário inscrito na CDA n. 2017471722 – decorrente de multa prevista no Regulamento do ICMS por inobservância à obrigação acessória –, cujo fato gerador é de 08/2008, considerando para tanta a data da constituição definitiva do crédito constante na CDA (03/10/2016).
Sabido que o ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, deverá ser efetuado o lançamento de ofício pelo Fisco.
Em casos tais, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito conta-se de acordo com a regra disposta no art.173, inciso I, do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Com efeito, o prazo decadencial se refere ao lapso de tempo em que a Fazenda poderá realizar a constituição do crédito tributário, que se dá com a regular notificação do contribuinte acerca do lançamento, o que, na hipótese, poderia ocorrer até 31.12.2013.
E, segundo os documentos acostados pelo agravante, a constituição do crédito tributário se deu por meio do Aviso de Cobrança Fazendária no 794742/333/11/2012, em 05/12/2012, com a ciência do contribuinte em 07/12/2012 (id. 102790991), nos exatos termos do 39-B da Lei no 7.098/1998, donde se infere que o crédito tributário pode ser formalizado por meio de Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.
Logo, ante a potencial confusão entre a data da constituição do crédito tributário e a data da constituição definitiva do crédito tributário, aliada à existência de elementos probantes da inocorrência da decadência, constata-se, a princípio, a presença do pressuposto dizente com a probabilidade de provimento do recurso, bem como o periculum in mora, em razão das implicações práticas decorrentes do prosseguimento da execução fiscal sem a consideração do valor integral das Certidões de Dívida Ativa que a instruem.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada a vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado